Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600353-41.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
Órgão julgador: EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600353-41.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600353-41.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação especial nº 0600353-
41.2020.6.16.0032 que julgou a representação improcedente. (Representação Eleitoral com pedido
liminar interposta pela coligação Palmas Rumo ao Futuro em face de Marcos Antonio da Silva
Gomes, Izaias Mikilita e Rafael Bosco de Souza, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das
Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE
nº 23.608/2019, alegando que a Câmara Municipal de Palmas está mantendo a veiculação de
propaganda institucional, por meio do seu perfil oficial na rede social Facebook, apesar das
vedações impostas pela legislação eleitoral. Afirma que na referida página existe propaganda
institucional relativa à feitos realizados pelo legislativo palmense. Aduz que a conduta noticiada
encontra proibição expressa no art. 73, VI, "b", da LE. Afirma que a autoria da conduta ilícita recai
sobre o Representado Marcos, que, à luz do art. 73, §1º, da LE, é responsável pela prática, realizada
pela Câmara Legislativa de Palmas/PR, à custa do erário público, na medida em que é o detentor do
poder de autoridade que desencadeia e mantém a disseminação da propaganda aqui controvertida,
vez que é Presidente do referido órgão. Afirma que sob o comando do Representado Marcos, em
benefício dos Representados Izaias e Rafael, a Câmara Legislativa de Palmas está divulgando,
após a data de 15/08/20, propaganda acerca dos feitos e requerimentos realizados na referida casa
legislativa, através de notícias institucionais veiculadas em seu site oficial. Publicações:
"Legislativo realiza 26ª Sessão Ordinária do ano 15/09/2020 A Câmara Municipal de Palmas realizou
nesta última segunda-feira (14) a sua 26ª Sessão Ordinária do ano de 2020. Ao todo foram
apresentados pelos vereadores quatro requerimentos [...]; 10/08/2020 A Câmara Municipal de
Palmas realizou nesta última segunda-feira (10) a sua 23ª Sessão Ordinária do ano. [...];Após ouvir
algumas reclamações da população, o vereador Izaias Mikilita esteve na manhã desta segunda feira
(15) na PRC 280 para acompanhar de perto a situação da mesma; 24/04/20 Os vereadores Izaias
Mikilita e Jucelia de Oliveira Paim protocolaram na Casa de Leis, nesta quinta feira (23), um projeto
que regulamenta a Lei municipal nº 1735 [...]; Vereador Mikilita visita colégio Sesi para conhecer
Projeto de Playground Adaptado; Legislativo concede título de cidadão honorário a Janguito
Fonseca"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)
IZAIAS MIKILITA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
RAFAEL BOSCO DE SOUZA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35435
266
27/05/2021 14:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.797

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600353-41.2020.6.16.0032 –
Palmas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES
ADVOGADO: DEBORA GUESSER - OAB/PR0083391
EMBARGADO: IZAIAS MIKILITA
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
EMBARGADO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pelo embargante
buscam, em verdade, o reexame da decisão, já que
evidente a intenção de rediscutir a fundamentação e a
motivação da decisão, o que é inviável nesta estreita
via procedimental.
2. Ausente omissão ou contradição, impõe-se a rejeição
dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art.
1.022 do Código de Processo Civil).
Num. 35435266 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:32:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052714173310700000034565892
mero do documento: 21052714173310700000034565892

3. Embargos de declaração rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO “PALMAS
RUMO AO FUTURO”, em face do Acórdão nº 58.512 (ID 31028066), pelo qual foi dado
provimento ao seu recurso eleitoral, para o fim de julgar procedente a representação, para o
fim de condenar: a) o recorrido MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES ao pagamento de
multa fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) os recorridos IZAIAS MIKILITA
e RAFAEL BOSCO DE SOUZA, solidariamente, ao pagamento da multa fixada no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em suas razões, o embargante argui omissão no Acórdão, por ausência de
fundamentação quanto à aplicação da multa fixada de forma solidária, enquanto a regra é a
aplicação de multa individualizada, já que não se trata de multa por propaganda irregular.
Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para a
finalidade de que este e. Tribunal reforme seu entendimento anterior, por meio de manifestação
expressa acerca das questões acima apresentadas; na hipótese de o pedido anterior não ser
acatado, ainda assim, que os presentes Embargos De Declaração sejam acolhidos/providos,
com o objetivo de que esta e. Corte manifeste-se expressamente sobre as questões acima
apresentadas, para que a r. decisão passe a refletir a solução jurídica do caso concreto,
esclarecendo e julgando os pontos anteriormente realçados. Por fim, que seja assentado o
prequestionamento dos assuntos nos aclaratórios (CPC, art. 1.025 c/c Súmula-TSE nº 72 (ID
31950166).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:

Num. 35435266 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:32:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052714173310700000034565892
mero do documento: 21052714173310700000034565892

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
.
.
Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão:
: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
EMENTA
VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE
OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. CONDUTA VEDADA NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
CHEFE DO PODER LEGISLATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - tem natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando
a sua manutenção no período em que é proibida a publicidade institucional. Precedentes.
2. O chefe do Poder Legislativo Municipal é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Câmara Municipal, aferindo-se objetivamente a sua
responsabilidade pelo dever de zelar pelo conteúdo nele veiculado.
3. Em conformidade com o § 8º do art. 73 “aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiem”.
4. Fixação da multa, na forma do art. 83, § 4º, da Res. TSE nº 23.610/2019.
5. Recurso conhecido e provido.

No caso, a alegação é de omissão, mais precisamente porque não teriam sido
esclarecidos os fundamentos para a condenação solidária dos candidatos da eleição
majoritária.
Num. 35435266 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:32:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052714173310700000034565892
mero do documento: 21052714173310700000034565892

Não procede a alegação, pois, dos argumentos do embargante, verifica-se claro
intuito de rediscutir a causa com a finalidade de reforma da decisão.
De acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes
lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo
(DIDIER JR, Fredie. Curso de
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes”
direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária
de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Diddier
querela nullitatis
Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 290).
No que interessa, reproduz-se o acórdão:
Assim, configurada a infração do art. 73, inciso I, é de rigor a aplicação da multa prevista
no § 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1.997, o qual assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil Ufirs.
No mesmo sentido, o §4º do art. 83, da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas
pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º c.c. o art. 78)
Como se trata de apenas 01 vídeo, mostra-se razoável e proporcional a fixação da multa
em seu mínimo legal, isto é, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos), aplicada de forma solidária aos candidatos recorridos. (Destaquei).
Ainda, o § 8º do art. 73 estabelece que “aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiem”.
Dessa forma, tanto o então Presidente da Câmara como os demais recorridos devem ser
condenados ao pagamento da multa, estes na condição de beneficiados pela conduta
vedada.
É de se destacar que a condenação dos candidatos recorridos, integrantes de uma mesma
chapa majoritária,
, conforme o seguinte precedente:
deve ocorrer de forma solidária
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO CANDIDATO À
REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ABUSO DOS
PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E DE AUTORIDADE. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97. EXCESSO DE GASTOS. ENTREVISTAS.
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE. INEXISTÊNCIA.
APLICABILIDADE DA MULTA. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§ 4º e 8º, DA LEI Nº
9.504/97. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
(...) 2. Recurso Especial do Ministério Público eleitoral2.1 Uma vez reconhecida, no acórdão
regional, a prática da conduta tipificada no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 pelo titular do Poder
Executivo e candidato à reeleição, a apreciação da alegada extensão da multa ao vice–prefeito,
Num. 35435266 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:32:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052714173310700000034565892
mero do documento: 21052714173310700000034565892

.2.2 É
na condição de beneficiário da prática ilícita, não esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE
assente na jurisprudência desta Corte que "o art. 73, § 8º, da Lei das Eleições prevê a aplicação de
multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas" (AgR–REspe nº
634–49/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30.9.2016). Com efeito, o regime de responsabilidade
delineado no microssistema jurídico das condutas vedadas atinge tanto os responsáveis quanto os
beneficiários (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97). 2.3 Recurso ministerial provido para
restabelecer a multa de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) imposta ao
. IV. Agravo
então candidato a vice–prefeito,
com o cabeça de chapa
em caráter solidário
regimental desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 60949, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 06/08/2020, não destacado no original)
No caso, como dezenas de notícias permaneceram no site oficial da Câmara Municipal
durante grande parte do período vedado (de 15 de agosto do corrente ano, ao menos, até
06 de outubro de 2020, data do ajuizamento da demanda), em relação ao recorrido
MARCOS (então presidente da Câmara Municipal) mostra-se razoável e proporcional a
fixação da multa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Por outro lado, considerando que o recorrente demonstrou que, em ao menos 05 das
notícias postadas no site havia menção, ao menos ao recorrido IZAÍAS, mostra-se
razoável e proporcional a condenação,
, dos recorridos IZAÍAS e RAFAEL
solidária
(candidatos integrantes da chapa beneficiada pela conduta) ao pagamento da multa fixada
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que ambos foram beneficiados pela manutenção de
tais notícias.

Como se percebe, ainda que de forma sucinta, há fundamentação
suficientemente para a condenação solidária: integrarem os candidatos uma chapa única, de
modo que o benefício também é único. Eventual erro dessa conclusão desafia recurso diverso.
Por evidente que, não tendo sido imputada nenhuma conduta vedada a nenhum
dos candidatos, a condenação ocorreu tão somente por conta da condição de beneficiários da
conduta. E como integrantes da mesma chapa majoritária, compartilharam o benefício, de sorte
que respondem solidariamente pela ilegalidade, de acordo com entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, nos termos do precedente citado na decisão embargada e constante no
trecho acima reproduzido.
De fato, conforme art. 91, “caput”, do Código Eleitoral, o registro de candidatos
aos cargos de prefeito e vice-prefeito é realizado em chapa única e indivisível. De outro turno, o
§ 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 estabelece que na propaganda dos candidatos a cargo
majoritário devem constar os nomes de ambos os integrantes da chapa, não sendo possível,
portanto, desvincular as propagandas do candidato de prefeito e vice-prefeito, sendo que a
propaganda sempre se dá em benefício de ambos e, da mesma forma, também não é possível
desvincular o benefício decorrente de conduta vedada, o qual é da chapa e não de um ou outro
candidato dela integrante.
Portanto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer omissão ou contradição no julgado, já que a decisão é clara ao
considerar a publicidade institucional em período vedado, evidenciando-se mero inconformismo
do recorrente com a decisão proferida. Logo, como antes assinalado, se equivocada a
conclusão, outro é o recurso adequado para impugnar a decisão.
Num. 35435266 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:32:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052714173310700000034565892
mero do documento: 21052714173310700000034565892

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os
, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600353-41.2020.6.16.0032 -
Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE: PALMAS
RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES - Advogados do(a) EMBARGADO:
DEBORA GUESSER - PR0083391 - EMBARGADOS: IZAIAS MIKILITA, RAFAEL BOSCO DE
SOUZA - Advogados do(a) EMBARGADOS: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - SC0047702,
FABIANA
BOZZ
-
PR0101418,
RAFAEL
RAMOS
PIANNA
-
PR0099003

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.

Num. 35435266 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:32:58
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052714173310700000034565892
mero do documento: 21052714173310700000034565892